Tribunal: TCU
Processo: 029.035/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2010/0215, firmado com o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, que teve como objeto Apresentar, na II Conferencia Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável em Regiões Semiáridas - ICD 2010, em Fortaleza-CE, durante o período de 16 a 20 de agosto de 2010, as realizações do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, durante o período de 100 Anos de memórias, obras e ações ligadas ao desenvolvimento do semiárido Nordestino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento e de Francisco de Assis Melo Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FUNDECI 2010/0215 (peça 4) firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o CETREDE - Centro de Treinamento e Desenvolvimento, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Apresentar, na II Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável em Regiões Semiáridas - ICID 2010, em Fortaleza-CE, durante o período de 16 a 20 de agosto de 2010, as realizações do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, durante o período de 100 Anos de memórias, obras e ações ligadas ao desenvolvimento do semiárido Nordestino", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória e, por consequência, arquivar o presente processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil, ao Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento e ao Sr. Francisco de Assis Melo Lima.